Tribunal: CARF
Processo: 10280.724213/2012-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.724213/2012-27
ACÓRDÃO
2202-011.814 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDIFÍCIO REAL SEASONS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO SPE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2010
NULIDADE POR VÍCIO DE INTIMAÇÃO APÓS RETORNO DE DILIGÊNCIA.
INTIMAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS TRÊS TENTATIVAS FRUSTRADAS
DE CIENTIFICAÇÃO POSTAL. INOCORRÊNCIA.
Realizada tentativa de cientificação da parte Recorrente no endereço
utilizado na relação processual para recebimento de intimações, não se
verifica nulidade da intimação editalícia.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR SUPOSTO VÍCIO EM AÇÃO FISCAL.
INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 171.
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta
a nulidade do lançamento.
CONSTRUÇÃO CIVIL. RESPONSABILIDADE. CONTABILIDADE. AFERIÇÃO
INDIRETA. CUB.
Justifica-se a adoção de aferição indireta através do CUB quando a
responsável pela obra deixa de apresentar contabilidade regular que
justifique o custo da mão de obra empregada em obra de construção civil.]
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos
meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para
comprovar os fatos alegados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.814 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.724213/2012-27
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Rafael de Aguiar Hirano
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de contribuições sociais lavrados para exigir contribuições previdenciárias e
destinadas a terceiro da competência 12/2010 devidas pela empresa proprietária de construção
civil e não recolhidas em épocas próprias.
Por bem traduzir os fatos ocorridos até o julgamento de piso, transcrevo abaixo o
relatório do acórdão recorrido:

Trata-se o presente processo de três Autos de Infração de Obrigação Principal -
AIOPs e um Auto de Infração de Obrigação Acessória - AIOA, todos com ciência ao
contribuinte em 29/11/2012, assim constituídos:
• Debcad no 51.026.898-4: AIOP referente a contribuições previdenciárias, parte
patronal e para o financiamento dos benefícios em razão da incapacidade
laborativa -SAT/RAT, incidentes sobre a remuneração de segurados empregados,
relativas à competência 12/2010, no valor de R$ 334.475,19 (trezentos e trinta e
quatro mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e dezenove centavos);
• Debcad no 51.026.899-2: AIOP referente a contribuições previdenciárias, parte
dos segurados, não descontadas, incidentes sobre a remuneração de segurados
empregados, relativas à competência 12/2010, no valor de R$ 116.339,21 (cento e
dezesseis mil, trezentos e trinta e nove reais e vinte e um centavos);
• Debcad no 51.026.900-0: AIOP referente a contribuições a outras entidades e
fundos (terceiros), quer sejam, Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação(Salário Educação) - FNDE, Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Fl. 810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.814 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.724213/2012-27
3
Agrária - INCRA, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI, Serviço
Social da Indústria - SESI e Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas -
SEBRAE, incidentes sobre a remuneração de segurados empregados, relativas à
competência 12/2010, no valor de R$ 84.345,92 (oitenta e quatro mil, trezentos e
quarenta e cinco reais e noventa e dois centavos);
• Debcad no 51.025.955-9: AIOA CFL1 38, lavrado por ter a empresa apresentado
documento ou livro que contenha informação diversa da realidade ou que omita
informação verdadeira. Valor: R$ 16.170,98 (dezesseis mil, cento e setenta e reais
e noventa e oito centavos).
De acordo com o Relatório Fiscal dos Autos de Infração (folhas 175 a 204), o
crédito lançado refere-se às contribuições previdenciárias devidas pela empresa
proprietária da obra de construção civil matriculada no Cadastro Específico do
INSS - CEI sob o n.o 33.720.07705/76 e não recolhidas em épocas próprias,
incidentes sobre a remuneração paga a seus empregados, apurada por
arbitramento.
Com o intuito de obter a Certidão Negativa de Débito - CND para fins de baixa da
obra com área de 16.394,76 m2, construída sob sua responsabilidade, a empresa
solicitou sua regularização, tendo sido emitida, em 10/12/2010, a requerida
certidão, sem o exame da sua contabilidade, com o processo encaminhado à
Seção de Planejamento da Ação Fiscal da Delegacia da Receita Federal do Brasil -
DRF em Belém - PA.
Após a análise pertinente, foi programada a ação fiscal, iniciada em 15/02/2012,
que resultou na lavratura dos autos de infração ora em discussão.
Intimada, a construtora apresentou os documentos relativos à citada obra de
construção civil.
Esclarece o Relatório Fiscal que “a contabilização da obra deve atender aos
requisitos previstos no art. 32, inciso II da Lei n° 8.212/91, combinado com art.
225, inciso II do § 13 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n°. 3.048, de 06/05/1999”, que determinam que a empresa é obrigada a
“registrar, em contas individualizadas, todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias de forma a identificar, clara e precisamente, as rubricas
integrantes e não integrantes do salário-decontribuição, bem como as
contribuições descontadas do segurado, as da empresa e os totais recolhidos, por
estabelecimento da empresa, por obra de construção civil e por tomador de
serviços”.
Efetuado o comparativo entre as rubricas que compõem as folhas de pagamento
com os registros contábeis dos anos 2009 e 2010 - Livros Diário e Razão no 02 e 03
-, constatou-se que nem todas as parcelas integrantes da remuneração da mão de
obra aplicada na execução do projeto tiveram seus valores lançados
contabilmente, conforme demonstrado nos quadros de folhas 178 a 194, nos
quais observa-se que foram registradas, na contabilidade, apenas as rubricas
Fl. 811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.814 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.724213/2012-27
4
“salários”, “férias” e “13o salário”, deixando de serem contabilizados tanto
proventos integrantes da remuneração como a contribuição a cargo dos
segurados empregados, constantes nas folhas de pagamento, razão pela qual foi
lavrado o AIOA CFL 38, pela apresentação deficiente de documento, ou seja,
documento com informação diversa da realidade ou que omite informação
verdadeira.
Ressalta a fiscalização que, na competência 08/2010, há divergência significativa
entre os valores informados na folha de pagamento (rubrica “salário base”) e o
valor lançado na contabilidade a título de salários, sendo que, no período de 09 a
12/2010, não foi contabilizada nenhuma rubrica referente à folha de pagamento.
Diante da constatação que a empresa omitiu dos registros contábeis parte ou a
totalidade do montante da mão de obra utilizada na obra de construção civil
executada sob sua responsabilidade, o salário de contribuição foi obtido mediante
aplicação do arbitramento, utilizado-se o procedimento de aferição indireta com
base na área construída e padrão da obra, tudo de acordo com o disposto no art.
33, §§ 3o, 4o e 6o da Lei no 8.212/91, arts. 233, 234 e 235 do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
Os dados utilizados o enquadramento foram obtidos através dos documentos,
apresentados pela autuada:
- Declaração e Informação Sobre Obra de Construção Civil - DISO;
- Anotação de Responsabilidade Técnica - ART;
- Alvará;
- Habite-se;
- Planta baixa.
O montante dos salários aferidos para a execução da obra de construção civil foi
obtido mediante apuração da mão de obra empregada com base na área
construída e no padrão, empregando-se, para cálculo, as tabelas regionais de
Custos Unitários Básicos - CUB, divulgadas mensalmente pelos Sindicatos da
Construção Civil - Sinduscon, de acordo com os arts. 345 a 363 da Instrução
Normativa RFB no 971, de 13/11/2009 (IN 971).
Como a apuração das contribuições previdenciárias deu-se durante o curso de um
procedimento fiscal, a competência a ser considerada para o levantamento da
contribuição indiretamente aferida pode ser qualquer uma, desde que contida no
prazo de vigência do Mandado de Procedimento Fiscal - MPF, conforme preconiza
o art. 344, § 2.o, III da IN 971, sendo o crédito constituído na competência
12/2010, a mesma da emissão da CND.
Como data de início da referida obra foi adotada aquela constante no cadastro
geral do Ministério da Fazenda, ou seja, 14/07/2008.
Fl. 812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.814 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.724213/2012-27
5
Informa também o Relatório Fiscal que foi deduzida do cálculo da aferição a
remuneração correspondente às contribuições recolhidas mediante documento
de arrecadação identificado com a matricula CEI da obra, informadas pelo
contribuinte em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à
Previdência Social - GFIPs, conforme demonstram os quadros de folha 199, tudo
conforme o que determina o art. 354 da IN 971.
Impugnação Tempestivamente, a autuada apresentou a impugnação de folhas
322 a 338, na qual apresenta as alegações abaixo.
SINOPSE FÁTICA
O contribuinte, inicialmente, apresenta um breve resumo da ação fiscal, que
culminou na lavratura dos 4 autos de infração.
DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO
Nesse tópico, a atuada demonstra que a presente impugnação foi apresentada
tempestivamente.
PRELIMINARMENTE
A interessada pugna pelo cancelamento do débito fiscal em razão das
incoerências que passa a apontar.
Discorda da data de início da obra considerada pela fiscalização – 14/07/2008,
afirmando ter a obra se iniciado em 01/2005, visto que a empresa Real
Engenharia e Comércio Ltda, CNPJ 05.003.249/0001-74, efetuou, em 20/05/2004,
a matrícula CEI no 39.560.00071/78 para a referida obra de construção civil, sendo
que 01/2005 marca seu início, pois, de 05 a 12/2004, foram entregues GFIPs sem
movimento, cujas cópias junta aos autos.
De 01/2005 a 12/2008 foram recolhidas contribuições no citado CEI n.o
39.560.00071/78, vinculado à Real Engenharia e Comércio, e relacionadas em
quadros demonstrativos, que contêm a competência, o identificador (CEI) e os
valores recolhidos.
Em 07/2008, a Real Engenharia e Comércio resolveu ser mais específica e
constituiu a empresa Edifício Real Seasons Construção e Incorporação SPE Ltda,
CNPJ
10.290.217/0001-37,
efetuando
também
a
matrícula
CEI
no
33.720.07705/76, “inscrição efetivada em 14/07/2007” (sic), sendo que o
processo de constituição da nova empresa ocorreu de 07/2008 a 12/2008,
período para o qual foram transmitidas GFIPs sem movimento.
Em 01/2009 foi efetivada a transferência dos funcionários da Real Engenharia e
Comércio para a autuada, conforme CAGED de folhas 363 a 433.
Informa o contribuinte que foram efetuados recolhimentos de 01/2009 a
12/2010, sendo que, de 07 a 12/2010, os recolhimentos, lançados nas Despesas
Administrativas, gastos com Pessoal, referem-se à regularização de funcionários
que, quando do término da obra, se encontravam de benefícios.
Fl. 813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.814 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.724213/2012-27
6
Argumenta também que o procedimento fiscal teve como período fiscalizado
01/2008 a 12/2010, o que seria impossível, haja vista ter sido a autuada
constituída em 07/2008 e a construção, encerrada em 07/2010.
Aduz que o auditor fiscal fundamentou os autos de infração na falta de
pagamento, falta de declaração e declaração inexata, por não ter como explicar os
resíduos nos meses de 07 a 12/2010, relativos à regularização da situação dos
funcionários que se encontravam de benefício quando do término da obra, por
meio de recolhimento no CNPJ 10.290.217/0001-37, bem como os resíduos do
mesmo período, com recolhimento através do CEI 33.720.07705/76, meses sem
movimento, em virtude do término da obra.
O que melhor espelha a verdade são as Certidões Negativas de Débito -CNDs que
junta aos autos, referentes aos CNPJs e CEIs relacionados ao presente processo.
Afirma ainda que as inconsistências apontadas, bem como a ausência de
demonstrativos ou planilhas com cálculos corretos subtraem da impugnante os
elementos necessários à propositura da contestação, contrariando o princípio do
direito à ampla defesa e do contraditório, comprometendo o procedimento fiscal
em sua totalidade.
DA FISCALIZAÇÃO
Nesse tópico, inicialmente, a autuada repete os argumentos apresentados no
tópico anterior sobre:
- a data do início efetivo da obra;
- a empresa Real Engenharia e Comércio Ltda e a matrícula CEI 39.560.00071/78;
- a empresa Edifício Real Seasons e a matrícula CEI 33.720.07705/76;
- a transferência dos funcionários de uma para a outra empresa;
- os recolhimentos no período de 07 a 12/2010, após o término da obra;
- as CNDs emitidas para os citados CNPJs e CEIs;
- a impossibilidade de apuração do débito no período de 01/2008 a 12/2010 por
ter sido a autuada constituída em 07/2008 e a construção, encerrada em 07/2010.
A seguir, afirma que o auditor fiscal, com fúria e animus raivoso, tentou prejudicar
a empresa, adotando rigor mórbido no procedimento fiscal.
É incompatível com a legalidade o AI Debcad no 51.026.955-9 e o Relatório Fiscal
da Infração, pois tendo a obra terminado em 07/2010, como poderia a empresa
cometer a infração no período de 01/2009 a 12/2010?
Aduz não haver omissão de tributação, estando o detalhamento expresso na folha
de pagamento colocada à disposição da fiscalização.
Por fim, comenta a afirmação da auditoria, no Relatório Fiscal da Infração, que, na
competência 08/2010, o valor informado da folha de pagamento estaria acima do
lançado na contabilidade e que, no período de 09 a 12/2010, não houve a
Fl. 814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.814 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.724213/2012-27
7
contabilização da folha de pagamento, sendo que, com a obra concluída em
07/2010, no período de 08 a 12/2010 não foi lançada a rubrica Despesa com
Pessoal, Empresa Sem Movimento, conforme as GFIPs do período.
CABIMENTO DA IMPUGNAÇÃO
Afirma a interessada que a impugnação interposta é de cabimento manifesto e o
procedimento fiscal foi entregue de modo incompleto e deficiente, violando:
- os arts. 5.o, XXXV, LIV, LV e 93, IX da Constituição Federal;
- os arts. 165 e 458, II do Código de Processo Civil;
- os arts. 14 e seguintes do Decreto n.o 70.235/72.
DO DIREITO
A interposição de impugnação amolda-se na hipótese preconizada e determinada
no art. 14 e seguintes do Decreto no 70.235/72, sendo assegurado ao contribuinte
o pleno direito de defesa dentro do prazo legal.
DA AFRONTA AO DIREITO E À JUSTIÇA
Inicialmente falando sobre afrontas à Justiça, o contribuinte afirma que “seria
também profundamente injusto fiscalizar com excessivo rigor, aplicando AI sem
análise pormenorizada, sem fundamento, com autoritarismo, com inflexibilidade,
com desídia, sem razoabilidade e bom senso (...)".
Comenta sobre a falibilidade do auditor fiscal e que é injusto penalizar com base
em uma fiscalização que não prova o que alega e conclui que, por falta de amparo
fático-lógico-legal, deve ser anulado o AI, cancelado o lançamento e o
procedimento fiscal como um todo, por ter a fiscalização empregado
irregularmente os poderes que lhe são conferidos para a defesa dos interesses da
sociedade, fazendo deles uso desvirtuado apenas para mover injustificável
perseguição.
Conclui apresentando quadro demonstrando que teria sido recolhido, para a obra
de construção civil em tela, no período de 01/2005 a 12/2010, o montante de R$
1.994.800,16 por meio do CNPJ 10.290.217/0001-37 e das matrículas CEI
39.560.00071/78 e 33.720.07705/76.
DO PEDIDO
Ao final, requer:
- a determinação da anulação do procedimento fiscal, do lançamento e a extinção
da pretensão punitiva nos autos de infração;
- se for o caso, o encaminhamento para a autoridade competente, em virtude de
estarem presentes todos os requisitos ensejadores da extinção/anulação dos
autos de infração;
Fl. 815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.814 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.724213/2012-27
8
- o acolhimento da presente impugnação para o fim de cancelamento do débito
fiscal reclamado, por estarem demonstradas a insubsistência e improcedência do
procedimento fiscal.

Manifestação da Fiscalização
Em função das argumentações e documentos apresentados na impugnação, fez-
se necessário o retorno do processo à unidade de origem, por meio do Despacho
n.o 11, de 06/04/2017 (folhas 738 a 740), para manifestação conclusiva da
fiscalização com relação às alegações sobre a data de início da obra e
recolhimentos efetuados, tendo em vista a informação de existência de matrícula
CEI anterior para a obra em tela.
O auditor autuante manifestou-se por meio da Informação Fiscal de folhas 748 a
753, em que esclarece que a obra intitulada Edifício Residencial Real Seasons é
composta de duas torres denominadas “Summer” e “Winter”, localizadas no
mesmo endereço, cada uma com 34 pavimentos e individualizadas por meio de
matrículas distintas:
- CEI no 39.560.00071/78, vinculada à construtora Real Engenharia e Comércio
Ltda, CNPJ 05.003.249/0001-71, com área total de 20.865,00 m2, com início em
20/05/2004;
- CEI no 33.720.07705/76, vinculada à sociedade denominada Edifício Real
Seasons Construção e Incorporação Ltda, CNPJ 10.290.217/0001-37, objeto dos
AIOPs em discussão neste processo.

Considerações sobre a matrícula CEI n.o 39.560.00071/78:
Esclarece a auditoria que essa matrícula consta nos cadastros da Receita Federal
do Brasil até hoje, como “obra inacabada”, sendo que o alvará de n.o 498/2004,
de 09/09/2004, que serviu de parâmetro para o cadastramento das duas obras,
apresenta uma área total de construção de 37.259,76 m2, assim permanecendo
até a sua 4.a renovação (alvará n.o 698/2008, de folhas 211).
Conforme consta nos autos, foram entregues GFIPs e houve recolhimento de
contribuições previdenciárias envolvendo o período de 01/2005 a 13/2008.
Em consulta efetuada no sistema de controle e emissão de CNDs (folha 747),
constatou-se que, para a matrícula sob comento houve emissão de CND em
02/12/2010, tendo como finalidade a concessão de habite-se e/ou averbação de
imóveis, com área total de 20.865,00 m2 e constando a construtora Real
Engenharia e Comércio Ltda como responsável.
A obra matrícula CEI no 33.720.07705/76 obteve CND com área de 16.394,76 m2
(folha 215), que somados aos 20.865,00 m2 da presente obra, perfazem o total de
37.259,76 m2, igualando-se àquela metragem incluída no alvará de no 498/2004.
Fl. 816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.814 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.724213/2012-27
9
Apresentando o conceito de obra inacabada trazido pelo art. 322, VII da Instrução
Normativa RFB 971/2009 (IN 971) e os documentos necessários à sua
regularização, definidos no art. 373, §§ 1o a 4o da IN 971, bem como no art. 465,
§§ 1o a 4o da Instrução Normativa no 3/2005 (IN 3), vigente à época, conclui a
fiscalização que, tendo sido o habite-se emitido em 22/09/2010, a partir dessa
data não cabe o enquadramento da matrícula CEI no 39.560.00071/78 como obra
inacabada.
Esclarece ainda que, nos sistemas corporativos da RFB não foram encontradas
CNDs relativas não só a obra inacabada, como também, certidão emitida
englobando a área total da obra (38.309,34 m2) e tampouco o contribuinte
apresentou-as.
Analisando o rol de documentos necessários à regularização de obra e os
requisitos para a liberação de CND, previstos na IN 3 e na IN 971, aduz que, para a
obtenção da CND relativa à regularização dos 20.865,00 m2 (matrícula CEI no
39.560.00071/78), os recolhimentos do período de 01/2005 a 13/2008
seguramente foram utilizados.
Ao final, o auditor fiscal apresenta seu parecer conclusivo, afirmando que:
- restou demonstrado que o sujeito passivo não cumpriu os requisitos necessários
para que a obra fosse regularizada na qualidade de inacabada;
- para a obtenção da CND relacionada à regularização específica da obra matrícula
CEI no 39.560.00071/78 foram deduzidas das contribuições previdenciárias
apuradas mensalmente em GFIP, os correspondentes recolhimentos efetivados
via GPS nessa matrícula;
- a empresa, ao regularizar as obras, o fez por meio de processos distintos,
tratando-as de forma individualizada, com suas áreas específicas, e não como se
uma delas fosse a continuação da outra, que teria ficado inacabada;
- não há como acatar o pleito da impugnante no sentido de se considerar os
recolhimentos efetuados no período de 01/2005 a 13/2008, primeiro por não se
tratar de obra inacabada e segundo pelo fato de tais valores terem sido utilizados
quando da verificação de pendências relativas ao pedido da CND liberada.

Envio do Processo à Unidade de Origem para Cientificação do Sujeito Passivo
Em função dos argumentos apresentados na informação fiscal, bem como dos
documentos anexados aos autos (folhas 746 e 747), fez-se necessário, por meio
do Despacho no 18, de folhas 755 e 756, o retorno do processo à unidade de
origem para a cientificação do sujeito passivo do teor da referida Informação
Fiscal para que, se assim o desejasse, exercesse seu direito de defesa,
manifestando-se especificamente sobre o conteúdo da informação fiscal, tendo
sido encaminhada à interessada, por meio da Intimação no EQCOF 436/2017,
cópia da informação fiscal, estabelecendo prazo para sua manifestação.
Fl. 817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.814 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.724213/2012-27
10
Tendo sido infrutíferas as 3 tentativas de entrega ao contribuinte, conforme Aviso
de Recebimento de folha 758, foi publicado o Edital Eletrônico 002032336, com
data de ciência 09/08/2017 (folha 759) e, expirado o prazo estabelecido, não
havendo manifestação por parte da autuada, foi o presente processo retornado a
esta Delegacia de Julgamento para prosseguimento. (fls. 762-769)

Sobreveio então o acórdão 14-70.464, proferido pela 7a Turma da DRJ/POR, que
entendeu pela improcedência da impugnação (fls. 761-773), nos termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2010
CONSTRUÇÃO CIVIL. RESPONSABILIDADE. CONTABILIDADE. AFERIÇÃO INDIRETA.
CUB.
Justifica-se a adoção de aferição indireta através do CUB quando a responsável
pela obra deixa de apresentar contabilidade regular que justifique o custo da mão
de obra empregada em obra de construção civil.
APRESENTAÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. PRECLUSÃO TEMPORAL.
As provas documentais devem ser apresentadas na impugnação, precluindo o
direito do requerente fazê-lo em outro momento processual.
OFENSA AO PRINCÍPIO DO DIREITO À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO.
INOCORRÊNCIA.
Os anexos e demonstrativos do processo administrativo fornecem uma visão
ampla e detalhada dos procedimentos fiscais levados a efeito, bem como dos
valores apurados e sua origem, não sendo cabíveis as alegações de falta de
elementos necessários à contestação e ofensa ao princípio do direito à ampla
defesa e do contraditório.
ATIVIDADE FISCAL. VINCULAÇÃO ADMINISTRATIVA.
À autoridade administrativa cabe cumprir, de forma vinculada, a determinação
legal, aplicando o ordenamento vigente aos fatos geradores e infrações
concretamente constatadas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido (fl. 761)

Cientificada em 18/10/2017 (fl. 779), a parte Recorrente interpôs Recurso
Voluntário em 17/11/2017 (fls. 782-796) em que alega:

Fl. 818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.814 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.724213/2012-27
11
 Nulidade do acórdão da DRJ por ausência de cientificação da Recorrente
após o retorno dos autos de diligência, o que teria implicado em preterição
do seu direito de defesa;
 Nulidade do processo por vício na fase de fiscalização;
 Alega que a obra só se iniciou em janeiro de 2005 e não em 17/07/2008
como alega a fiscalização, de modo que teria sido continuada pela empresa
Real Engenharia e Comércio LTDA, matrícula CEI de final 78 e indica diversos
recolhimentos que deveriam ser considerados;

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço do Recurso Voluntário pois é tempestivo e preenche os pressupostos de
admissibilidade.
A lide versa sobre a regularidade da exigência, em desfavor da Recorrente, de
contribuições devidas para regularização de obra que, no seu entender, já teriam sido
regularizadas por meio de outra matrícula CEI.
O Recurso Voluntário é similar à impugnação no tocante ao mérito e acresce apenas
um capítulo relativo à nulidade por preterição de direito de defesa pela ausência de intimação
regular da Recorrente quando o processo retornou de diligência.
É o que passo a enfrentar.

Nulidades
Como bem elucida Sônia Accioly no acórdão no 2202-008.388, os requisitos de
validade do lançamento se encontram no artigo 142, do CTN e artigos 10 e 11, do Decreto no
70.235, de 1972, quais sejam:

Código Tributário Nacional
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
Fl. 819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.814 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.724213/2012-27
12
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.

Decreto 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.

Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.

As nulidades do lançamento, nos termos do Decreto no 70.235, de 1972, são
aquelas atinentes a atos praticados por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa, como apregoa o artigo 59 a 61:

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Fl. 820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.814 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.724213/2012-27
13
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.(...)

Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.

Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato
ou julgar a sua legitimidade

A Recorrente alega que teria havido vício no prazo estipulado para ação fiscal, que
corresponderia a período anterior ao início de atividades da pessoa jurídica. Não obstante,
eventuais vícios em sede de ação fiscal não maculam o lançamento, como apregoa a Súmula CARF
no 171, nos termos abaixo:

Súmula CARF no 171
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento.

Desta forma, entendo que não há nulidade com relação a este primeiro ponto.
Segundo, a Recorrente alega que não teria ocorrido ciência válida quando do
retorno em diligência, dado que após tentativas frustradas de entrega no endereço junto à
Travessa Timbó, no 1602, Belém/PA (fl. 758) nos dias 3 a 5 de julho de 2007.
Após três tentativas frustradas, foi realizada a ciência por edital para que a
Recorrente tomasse ciência da intimação no 436/2017 (fl. 759), intimação esta que consta à fl.
757.
Assim, tivesse a Recorrente se deparado com o referido edital, embora existam
informações padrão nele contidas relativas à eventual manifestação do sujeito passivo para pagar
ou se manifestar, é evidente que este edital foi realizado no fluxo de uma relação processual em
que a Recorrente participou, sendo incabível a alegação de que teria ocorrido preterição do seu
direito de defesa.
Fl. 821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.814 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.724213/2012-27
14
Como se não bastasse, a Recorrente foi cientificada no mesmo endereço após a
prolação do acórdão recorrido, como se verifica do AR acostado à fl. 779.
É evidente, portanto, que não há qualquer mácula com relação ao regular trâmite
processual, o que leva à rejeição da preliminar de nulidade suscitada pela Recorrente.

Do mérito
Ausência de comprovação de que as contribuições teriam sido regularizadas
A Recorrente defende que teria regularizado a situação por meio de outra matrícula
CEI, aberta para continuar a obra e finalizá-la, de modo que as contribuições recolhidas por esta
outra matrícula deveriam ser aproveitadas e, com isso, levar-se-ia à extinção dos autos de infração
lavrados.
Neste particular, as alegações da Recorrente são muito similares às aduzidas em
sede de impugnação, o que motivou a baixa do feito em diligência para que fosse avaliada a
pertinência de suas alegações pela unidade de origem. Após realizar extenso cotejo das alegações
da Recorrente, foi apurado que cada matrícula CEI se referia a uma torre diversa do mesmo
empreendimento imobiliário, que somadas perfaziam a metragem total do alvará no 498/2004 (fl.
749). Ao final da diligência, emitiu-se o seguinte parecer conclusivo:

5- DO PARECER CONCLUSIVO
A empresa impugnante alega tratar-se de obra inacabada e por esse motivo os
recolhimentos efetuados na matrícula de no 39.560.00071/78 deveriam ter sido
aproveitados para efeito de apuração das contribuições previdenciárias lançadas
na matrícula CEI no 33.720.07705/76 que, na sua concepção, seria uma
continuação daquela.
Depois das averiguações procedidas e de acordo com os relatos acima, restou
demonstrado que o sujeito passivo não cumpriu com os requisitos necessários
para que a obra fosse regularizada na qualidade de inacabada, senão vejamos:
 Não apresentação do Laudo de Avaliação Técnica por profissional
habilitado pelo CREA, acompanhado da respectiva ART, com o percentual
de construção realizada;
 No sistema corporativo da RFB não foram detectadas CND’s relacionadas
à obra inacabada, tampouco emitida com a área total contida no alvará
de no 498/2004, abrangendo o somatório da metragem das duas
matrículas. A única localizada tem como finalidade a concessão de habite-
se e/ou averbação de imóveis e foi emitida em 02/12/2010.
 Ao preencher a DISO relacionada a obra que seria a continuação da
pretensa obra inacabada (fls. 206/209), apesar de ter informado tal
Fl. 822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.814 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.724213/2012-27
15
condição no campo 5 (Dados da obra), deixou em branco no campo
6(informação sobre a área da obra), as colunas intituladas “INACABADA”
com o percentual acabado ou concluído e “EXISTENTE/PROJETO” com a
área total regularizada anteriormente.

Soma-se a esses fatos a constatação de que para a obtenção da CND citada
anteriormente, relacionada a regularização específica da obra matrícula CEI no
39.560.00071/78 e, em cumprimento as exigências pertinentes, foram deduzidas
das contribuições previdenciárias apuradas mensalmente em GFIP, os
correspondentes recolhimentos efetivados via GPS nessa matrícula.
Outro ato praticado pela empresa que vem a corroborar o entendimento
formado neste parecer conclusivo é que: como não poderia ter sido diferente, a
empresa ao regularizar as obras, as fez por meio de processos distintos, tratando-
as de forma individualizada, com suas metragens específicas, e não como se uma
delas fosse a continuação da outra que teria ficado inacabada.
Dessa forma, não há como acatar o pleito da impugnante no sentido de se
considerar os recolhimentos efetuados no período de 01/2005 a 13/2008,
primeiro por não se tratar de obra inacabada e segundo pelo fato de tais valores
terem sido utilizados quando da verificação de pendências após o pedido da CND
liberada. (fls. 752-753)

Veja-se que a Recorrente não infirma nenhum dos pontos trazidos pela diligência,
dado que apenas reitera de forma similar as alegações da impugnação, o que não é suficiente para
comprovar a regularidade da obra realizada.
Estes pontos foram muito bem tratados pelo acórdão recorrido, a cujas razões adiro
com fulcro no artigo 114, § 12, inciso I, do RICARF, notadamente com relação aos trechos abaixo:

Trata-se de autos de infração relativos a contribuições previdenciárias e a
terceiros sobre mão de obra utilizada em obra de construção civil.
O ponto central das argumentações apresentadas na impugnação reside na
alegação de que a obra seria um empreendimento único, com área total de
37.259,76 m2, sendo 20.865,00 m2 referentes à matrícula CEI no 39.560.00071/78,
vinculada à construtora Real Engenharia e Comércio Ltda, CNPJ 05.003.249/0001-
71 e 16.394,76 m2 referentes à matrícula CEI no 33.720.07705/76, vinculada à
sociedade denominada Edifício Real Seasons Construção e Incorporação Ltda,
CNPJ 10.290.217/0001-37, devendo ser aproveitados todos os recolhimentos
efetuados em ambas as matrículas Ocorre que, instada a manifestar-se sobre tais
alegações, a auditoria, através da Informação Fiscal de folhas 738 a 740,
demonstrou que a obra intitulada Edifício Residencial Real Seasons é composta de
Fl. 823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.814 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.724213/2012-27
16
duas torres denominadas “Summer” e “Winter”, localizadas no mesmo endereço,
cada uma com 34 pavimentos e individualizadas por meio de matrículas distintas.
Esclareceu ainda que, para a obtenção da CND relativa à regularização dos
20.865,00 m2 (matrícula CEI no 39.560.00071/78), os recolhimentos do período de
01/2005 a 13/2008 foram utilizados, não cabendo seu aproveitamento no
presente processo, bem como que o sujeito passivo não cumpriu os requisitos
necessários para que a obra fosse regularizada na qualidade de inacabada.
A interessada não contestou as informações e conclusões da fiscalização, uma vez
que, cientificada do teor da referida Informação Fiscal e esgotado o prazo
estabelecido, quedou-se inerte.
Assim sendo, em função do exposto pela auditoria em seu Relatório Fiscal, bem
como na Informação Fiscal, mantém-se os AIOPs.
Já, no tocante ao AIOA, informa a fiscalização que foi lavrado por ter o
contribuinte descumprido a legislação previdenciária, ao deixar de contabilizar as
seguintes rubricas, integrantes da folha de pagamento:
(...)
Como pode-se observar, não são justificativas para a incorreta contabilização das
rubricas integrantes de sua folha de pagamento, mas, sim, uma tentativa de
explicar algumas diferenças apuradas no período de 04/2010 a 13/2010.
Embora a impugnação cite vários documentos que teriam sido anexados aos
autos, nada consta, nem mesmo para o esclarecimento dessas eventuais
diferenças, ao passo que o Relatório Fiscal apresenta planilhas detalhando, mês a
mês, para o período de 01/2009 a 13/2010, todas as rubricas constantes na folha
de pagamento da empresa, confrontando-as com aquelas lançadas na
contabilidade (folhas 178 a 194) e demonstrando a omissão das rubricas acima
descritas nos lançamentos contábeis da empresa, justificando-se, assim, a
lavratura do Auto de Infração de Obrigação Acessória (AIOA).
Não é ocioso lembrar que as provas documentais devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito do interessado fazê-lo em outro momento,
conforme previsão do artigo 5.o da Portaria Ministerial n.o 10.875/07 (DOU
24/08/2007), que trata do Contencioso Administrativo no âmbito das
contribuições previdenciárias:

Com base nestas considerações, entendo pela improcedência deste capítulo
recursal.

Conclusão
Fl. 824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.814 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.724213/2012-27
17
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as preliminares e
negar provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 825
DF CARF MF
Original